Tribunal: TJMT
Processo: 1016778-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016778-16.2021.8.11.0000
Recorrente: Massa Falida de Ympactus Comercial S/A
Recorrida: Nivea Rodrigues Franco
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pela Massa Falida de Ympactus Comercial S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 120976972):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PESSOA JURÍDICA – MASSA FALIDA (TELEXFREE) – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Enunciado no. 481 da Súmula do STJ).
A miserabilidade não é presumível em face da insolvabilidade em razão da decretação da falência, tendo em vista que, salvo prova em contrário, a massa falida dispõe de recursos financeiros para as despesas necessárias à recuperação do ativo”. (N.U 1016778-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto pela Massa Falida de Ympactus Comercial S/A, mantendo, assim, a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, Dr. Sócrates Jalves de Laet, que nos autos Cumprimento de Sentença no. 0001467-45.2018.811.0052, movido por Nivea Rodrigues Franco, indeferiu o pedido de justiça gratuita.
A parte recorrente alega violação aos artigos 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e 98 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “uma vez que decretada a falência da Recorrente, é favorável à ela a presunção de insolvência, pois, via de regra, não se decreta a falência de empresas viáveis, que podem requerer sua Recuperação Judicial (princípio da preservação da empresa), nos moldes do art. 47 da Lei no 11.101/2005”.
Suscita afronta aos artigos 76, caput, 115 e 149, caput, da Lei no 11.101/2005, porquanto “mesmo que a Massa Falida Recorrente tivesse dinheiro em caixa para pagar as custas e despesas processuais – o que não é o caso – seria necessária prévia autorização do Juízo Universal da Falência para realizar o recolhimento, pois sua Administradora Judicial não pode dispor livremente de seus bens”.
Recurso tempestivo (id 122322995).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de o objeto do recurso ser o pleito de concessão da assistência judiciária gratuita (id 122218474).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Conforme se depreende da dicção dos artigos 102, III, e 105, III, ambos da Constituição Federal, não é possível a arguição de ofensa a dispositivo constitucional em sede de recurso especial, sob pena de usurpação de competência do STF, pois ao STJ compete apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. MAGISTRADO APOSENTADO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.
(...)
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1552147/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). [g.n.]
Em análise ao caso concreto, verifica-se a parte recorrente alegou violação ao artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, cujo exame é vedado nesta via, conforme visto acima, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmulas 7 e 83 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 98 do CPC, amparada na assertiva de que “não dispõe de qualquer numerário para fazer frente às custas processuais, despesas, taxas, emolumentos, honorários (sucumbenciais, contratuais e periciais) ou encargos de qualquer natureza no dado momento, o que caracteriza de forma cristaliza a hipossuficiência financeira da Massa Falida”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “a ora agravante não trouxe nenhum documento capaz de evidenciar seu estado de miserabilidade, limitando-se em justificar sua concessão no fato de que houve a decretação da indisponibilidade de todos os bens da mesma em duas ações que tramitam na Justiça do Acre, além de invocar, sem nenhum documento pertinente, que seu passivo provisório gira em torno de R$4.869.965.199,15 (quatro bilhões, oitocentos e sessenta e nove milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, cento e noventa e nove reais e quinze centavos)”. (id 120976972 - Pág. 5)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a condição de hipossuficiência da recorrente para arcar com as custas processuais, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA, NOS TERMOS DA SÚMULA 481/STJ. CARÊNCIA DE DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM BASE NA NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, somente ‘faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’.
2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. Incidência do verbete sumular n. 7/STJ acerca da ocorrência dos danos com suporte na negativa de atendimento do plano de saúde e, igualmente, a respeito do valor da indenização, pois a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra desarrazoada ou desproporcional.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ademais, a Câmara julgadora decidiu, ainda, que “não se desconhece que a decretação da falência da ora agravante, em muito, se deu em virtude de estudo de viabilidade técnica do conteúdo do balanço patrimonial e demonstrativos de resultados, que certamente apontam um passivo considerável. Todavia, cabe destacar que a situação alegada (falência) não faz presumir a hipossuficiência econômica. Tal circunstância não é suficiente para obtenção da benesse, que tem como fundamento a efetiva e concreta situação econômica do postulante”. (id 120976972 - Pág. 5/6)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de o direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. SEGURADORA. COMPOSIÇÃO DA RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. JUROS. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência não remete por si só ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica.
4. Inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula no 7/STJ.
5. É devida a correção monetária no regime de liquidação extrajudicial.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1323108/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019). (g.n.)
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 76, caput, 115 e 149, caput, da Lei no 11.101/2005, a parte recorrente alega que “mesmo que a Massa Falida Recorrente tivesse dinheiro em caixa para pagar as custas e despesas processuais – o que não é o caso – seria necessária prévia autorização do Juízo Universal da Falência para realizar o recolhimento, pois sua Administradora Judicial não pode dispor livremente de seus bens”.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça